Tribunal: STF
Processo: RE 690202
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-09
Data de publicação: 2014-09-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. ART. 102, I, F, DA CF. CAUSA OU CONFLITO ENTRE ESTADO E A ECT. NECESSIDADE DE CONSTAÇÃO DE AMEAÇA À ESTABILIDADE INSTITUCIONAL DO ESTADO FEDERAL. IPVA SOBRE VEÍCULOS DA EMPRESA PÚBLICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. ABRANGÊNCIA. MATÉRIA PACIFICADA NO TRIBUNAL. CONFLITO FEDERATIVO NÃO CONFIGURADO. COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O art. 102, inciso I, alínea f, da CF só pode atrair a jurisdição do colendo Supremo Tribunal Federal quando estiver, realmente, em causa, o pacto federativo, quando se encontra em causa aquele delicado equilíbrio entre as forças centrífugas e centrípetas sobre o qual se assenta a Federação. Forças desagregadoras de um lado, forças centralizadoras de outro. Situação não configurada.



    II – Discute-se nos autos o reconhecimento da imunidade tributária recíproca para a ECT, matéria já sedimentada nesta Corte (ACO 765/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio), inclusive em feito com repercussão geral reconhecida (ARE 643.686-RG/BA, Rel. Min. Dias Toffoli), de forma que não apresenta maior complexidade nem reveste de importância tal que não possa ser resolvida nas instâncias jurisdicionais ordinárias, competentes para dirimir o conflito.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.